Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ECRIVÃO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PROVAS ESCRITAS EM DIA DE SÁBADO. CANDIDATA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. CRENÇA RELIGIOSA. CONDIÇÃO ESPECIAL PARA RELIZAÇÃO DA PROVA. PANDEMIA. SUCESSIVOS ADIAMENTOS DO CERTAME. FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo a banca examinadora a responsável pelo recebimento e deferimento das inscrições, análise e deferimento do atendimento especial (como é o caso), elaboração das questões e, até mesmo, o julgamento dos recursos contra o gabarito preliminar, não há falar em litisconsórcio passivo necessário com a Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 114 do CPC, sendo, por conseguinte, desnecessária a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito.
2. A constatação da não existência de liquidez e certeza do direito supostamente preterido constitui matéria a ser dirimida com o mérito do mandado de segurança, não se tratando de questão apta a configurar a carência de ação.
3. Conforme tese de repercussão geral 386 do STF, “nos termos do artigo 5o, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada”.
4. Cabe à organização do concurso público assegurar à candidata, que alegue objeção religiosa, a realização das provas em horário especial, levando-se em conta o momento de pandemia (Covid-19), responsável pelo adiamento da data do certame por 3 vezes, e disposição editalícia expressa acerca da possibilidade de formulação do pedido em caso de “força maior”.
5. Recurso conhecido e desprovido.